Tribunal: TJDFT
Processo: 0716626-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. REMUNERAÇÃO. ADMINISTRADOR JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. DECRETO-LEI N. 7.661/1945. APLICAÇÃO. PAGAMENTO. JUROS. VIABILIDADE. ATIVO ARRECADADO. SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários no importe de 5% do valor do ativo arrecadado em favor do administrador judicial da Falência.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a correção da decisão proferida pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir.
3. A remuneração do administrador judicial não é afetada pelo plano de recuperação judicial, sendo considerada um crédito extraconcursal e, portanto, tem prioridade no pagamento em relação aos créditos concursais.
4. No que se refere a incidência de juros, tendo em vista que o pedido de falência foi distribuído antes da vigência da Lei n. 11.101/2005, aplica-se à espécie as disposições contidas no Decreto-Lei n. 7.661/1945, por força do artigo 192 da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe: “Esta Lei não se aplica aos processos de falência ou concordata ajuizados anteriormente ao início de sua vigência, que serão concluídos nos termos do Decreto-Lei no 7.661, de 21 de junho de 1945”.
5. Inaplicável, na questão ora em análise, a utilização da taxa Selic como substituto ou equivalente de juros moratórios e correção monetária, já que, conforme expressa previsão judicial, esses dois componentes jurídicos devem ser apurados em separado.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem honorários.
Tese de julgamento: “O Juízo a quo ponderou adequadamente os critérios para liberação antecipada da remuneração fixada em favor do administrador judicial, bem como os parâmetros de fixação dos juros e correção monetária, não se ressentindo de qualquer suscetibilidade jurídica passível de expor a reforma a decisão impugnada.”